Tribunal: TJBA
Processo: 8009649-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009649-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEONICE BISPO RODRIGUES

Advogado(s)
:
ODEMARIO BISPO RUFINO

APELADO: BRASIL KIRIN LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE PERSICANO NARA, VIVIANE CRISTINA CAMILOTTI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMODATO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cancelamento de protesto indevido cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, diante da ausência de comprovação de defeito nos bens recebidos em comodato, da recusa de retirada pela ré e da ilicitude da negativação do nome da Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova no CDC dispensa a produção de prova mínima pela autora; (iii) determinar se a negativação decorreu de cobrança legítima ou de ato ilícito; (iv) verificar se há direito à indenização por danos morais e configuração de prática abusiva (venda casada).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado é válido quando a matéria é eminentemente documental e suficiente para o convencimento do juízo, inexistindo cerceamento de defesa (art. 355, I, CPC).

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exonera o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

A ausência de documentos que comprovem defeito dos bens, solicitação de retirada ou irregularidade na cobrança evidencia insuficiência probatória.

A não devolução dos bens objeto de comodato impede o reconhecimento de quitação do débito e mantém a obrigação da parte.

A negativação do nome do devedor, quando fundada em dívida existente, configura exercício regular de direito (art. 188, I, CC), afastando o ato ilícito.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, inclusive nas hipóteses de dano moral presumido.

A alegação de venda casada não se sustenta sem prova de imposição ou coercitividade na contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8009649-92.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante CLEONICE BISPO RODRIGUES e como Apelada BRASIL KIRIN LOGISTICA E DISTRIBUICAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.